Tribunal: STF
Processo: AI 82983
Classe: AI
Órgão julgador: CLÓVIS RAMALHETE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-08-14
Data de publicação: 1981-08-14

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO, REQUISITOS. - SE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PROVOCARAM O EXAME DE OUTRAS QUESTÕES DE DIREITO ENTRE AS QUAIS NÃO
SE INCLUEM ESTAS, QUE VIERAM A SER AGITADAS EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, ELAS POR ISSO NÃO SE ENTENDEM COMO DECIDIDAS EM
ÚLTIMA INSTÂNCIA NA CAUSA EM APRECO (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 119,
III); NÃO CABE RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE AS ENCAMINHE AO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.
- AGRAVO REGIMENTAL A QUE NÃO SE DA PROVIMENTO.